Tribunal: TJDFT
Processo: 0014947-07.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Apelação cível - Cumprimento de sentença - Rescisão de compra e venda de imóvel - Devolução da única prestação adimplida - Compensação com parcelas pendentes do IPTU/TLP - Ausência de saldo favorável ao réu: o valor do tributo supera a restituição da prestação paga – Extinção do cumprimento de sentença por ele exigido - Desconstituição da penhora dos seus bens, efetuada a pedido da Terracap em cumprimento da primeira sentença, que veio a ser anulada pela Corte.